Tribunal: TJPA
Processo: 0809476-33.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809476-33.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS O DEPÓSITO INTEGRAL E A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.

2. Estando o débito que fundamenta a ação de execução fiscal com a exigibilidade suspensa, em decorrência do depósito integral do débito, na forma do art. 151, Inciso II do CTN, tal circunstância impossibilita o ajuizamento da ação de execução fiscal para sua a cobrança e, tendo a ação sido ajuizada, impõe-se a sua extinção. Precedentes do STJ.

3.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência do depósito integral ocorreu com o deferimento do pedido de tutela de urgência na ação constitutiva de garantia antecipada em 12.09.2019, da qual o Agravado foi intimado no dia 17.09.2019, contudo ajuizou a ação de execução fiscal posteriormente, em 04.11.2019, o que impõe a necessidade de extinção do feito executivo.

4.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em sessão híbrida no dia 12 de dezembro de 2022, sob a presidência da Excelentíssima Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0809476-33.2021.8.14.0000) interposto por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. contra o ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0857806-02.2019.8.14.0301 - PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Diante de todo o exposto, rejeito a presente Exceção de Pré-Executividade, prosseguindo-se a execução em todos os seus termos (...)

Em suas razões, a Agravante afirma que ajuizou ação constitutiva de garantia antecipada, registrada sob o nº 0845451-57.2019.8.14.0301, com o objetivo de realizar o depósito do montante integral do crédito tributário constituído pelo auto de infração nº 172016510000157-0. Aduz que na referida ação realizou o depósito integral do débito no valor de R$ 17.716,10 (dezessete mil setecentos e dezesseis reais e dez centavos), tendo obtido decisão em sede de tutela antecipada que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Informa que, mesmo após a decisão determinando a suspensão da exigibilidade, o Agravado ajuizou ação de execução fiscal, objetivando a cobrança de crédito decorrente do mesmo auto de infração que se encontra com a exigibilidade suspensa; que tal circunstância, ensejou a apresentação de exceção de pré-executividade instruída com toda a documentação pertinente, contudo o incidente foi rejeitado, sob o fundamento de impossibilidade de dilação probatória, o que entende não prosperar, diante das provas pré-constituídas demonstrando que o crédito atualmente se encontra suspenso.

Afirma que a decisão representa o descumprimento de decisão anterior emanada do próprio Poder Judiciário que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário após a realização do depósito integral do crédito.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de id. 7252131 - Pág. 1.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que a ação ordinária e a ação de execução fiscal sejam reunidas para evitar a existência de decisões conflitantes.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Além da ação incidental própria para contrapor a pretensão contida na ação de execução fiscal (embargos à execução), a doutrina e jurisprudência têm admitido a oposição de exceção de pré-executividade, quando a matéria suscitada possa ser aferível de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

Sobre o cabimento da exceção em sede de execução fiscal, a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

Súmula 393: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso em análise, não há que se falar em inadequação da via eleita, pois a Excipiente, ora Agravante, instruiu a ação com documentos não contestados pela parte contrária, demonstrando que a exigibilidade do débito fiscal se encontra suspensa em decorrência do depósito integral realizado nos autos da ação constitutiva de garantia antecipada, processo nº 0845451-57.2019.8.14.0301.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre, portanto, da previsão contida no art. 151, II do CTN,
in verbis:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

II - o depósito do seu montante integral;

Com efeito, estando o débito que fundamenta a ação de execução fiscal com a exigibilidade suspensa, tal circunstância impossibilita o ajuizamento de ação para sua cobrança e, tendo a demanda sido ajuizada, impõe-se a sua extinção. Neste sentido, é o entendimento do STJ no julgamento de recurso especial nº

1140956 SP, submetido ao rito de julgamento de recursos repetitivos, bem como em recentes julgamentos da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 151 DO CTN. PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA FISCAL APÓS A SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO
. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por alguns dos motivos elencados nos incisos do art. 151 do CTN, conduz a inviabilidade de propositura da ação executiva fiscal, quando posterior ao fato suspensivo, ensejando a extinção do feito.

3. A existência de qualquer das hipóteses previstas no art. 151 do CTN tem como consequência: (I) a extinção da execução fiscal, se a causa da suspensão ocorreu antes da propositura do feito executivo;
ou (II) a suspensão da execução, se a exigibilidade foi suspensa quando já proposta a execução.

4. Para rever a proporção de vitória/derrota das partes na demanda, aferir a sucumbência recíproca ou mínima, bem como a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, ante o princípio da causalidade, há a necessidade de fazer a revisão de matéria fática e probatória, providência inviável de ser adotada, em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.381.891/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA ENQUANTO VIGENTE CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO
. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É firme o posicionamento deste Superior Tribunal segundo o qual se impõe a extinção da execução fiscal ajuizada enquanto vigente causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.922.512/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA
.
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública
. (Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 1074506/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/09/2009; AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009; AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; REsp 807.685/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006; REsp 789.920/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005; REsp 255.701/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2004, DJ 09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/1997, DJ 28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro GERALDO SOBRAL, Rel. p/ Acórdão MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/1991, DJ 29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990) 2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração. [...]

9.
Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito exequendo, no bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução, a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário
. 10. Recurso especial desprovido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC
e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ - REsp: 1140956 SP 2009/0089753-9, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/11/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/12/2010 RTFP vol. 96 p. 403)

Registre-se, por fim, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência do depósito integral ocorreu com o deferimento do pedido de tutela de urgência na ação constitutiva de garantia antecipada em 12.09.2019, da qual o Agravado foi intimado no dia 17.09.2019 e a execução fiscal foi ajuizada posteriormente, em 04.11.2019, inexistindo, portanto, razões para o ajuizamento e prosseguimento do feito executivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a ação de execução fiscal, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas processuais, por se tratar de condenação contra a fazenda pública, que goza de isenção.

Condeno o Excepto, ora Agravado, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º e 3º, I do CPC.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 12 de dezembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/12/2022